Tribunal: STF
Processo: ARE 1590606
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que indeferiu a concessão de benefício assistencial à parte recorrente. (eDOC 9 – ID: 5154bc01)
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV, 6º, do texto constitucional. (eDOC 17 – ID: 395480c8)
Nas razões recusais, afirma-se que o acórdão recorrido violou os princípios devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pela omissão e contradição ao desconsiderar a flexibilização dos critérios de renda fixados pelo STF no julgamento dos Temas 27 e 312.
Afirma-se que o acórdão restou contraditório ao se pautar na renda bruta da genitora da recorrente para negar o benefício e desconsiderar o “laudo pericial que comprovou o estado de miserabilidade vivido pela família”. (eDOC 17 – ID: 395480c8, p. 17)
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
 
Quanto ao mérito, verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto nº 6.214/2007) e no acervo probatório constante dos autos, consignou não preenchidos os requisitos para a percepção do benefício assistencial por pessoa portadora de deficiência. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. MENOR. 11 ANOS. PORTADORA DE AUTISMO. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE. PADRÃO DE VIDA BÁSICO DISTANTE DA MISÉRIA. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. 
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de amparo assistencial à pessoa com deficiência, sob o fundamento de que não foi comprovada satisfatoriamente a condição de hipossuficiência econômica. 
2. A parte autora alega ter direito ao benefício, uma vez que a perícia socioeconômica realizada concluiu que a requerente se encontra em situação de vulnerabilidade social e atende aos requisitos necessários para a concessão do benefício solicitado. Ela destaca que o valor de R$ 1.900,40 corresponde à renda bruta da genitora da requerente. Após a dedução dos encargos e descontos obrigatórios, a renda líquida da genitora é de apenas R$ 1.495. 
3. O benefício assistencial de prestação continuada é devido à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, com idade a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que comprovem não possuir meios de prover a própria subsistência ou de tê-la provida por sua família.
4. O requisito da miserabilidade exigido para a concessão do benefício em tela só é devidamente atendido quando a parte autora não possui meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, a quem, originalmente, cabe o dever de assistência mútua, em razão dos laços sanguíneos e afetivos. 
5. Sem razão a recorrente. Conforme destacado na sentença, foi realizada perícia socioeconômica, cujo laudo revela que a família da autora é composta por duas pessoas: ela e sua mãe. Elas residem em uma casa própria, que possui uma sala, uma cozinha, dois quartos, um banheiro e uma área de serviço. Os móveis e eletrodomésticos disponíveis são: na sala, um conjunto de sofá e uma TV; na cozinha, um fogão, uma geladeira, uma mesa e um forno elétrico; no primeiro quarto, uma cama de casal, um guardaroupas e uma cômoda; no segundo quarto, uma cama de solteiro e um guarda-roupas; no banheiro, vaso sanitário, pia e chuveiro; e na área de serviço, uma máquina de lavar. Ao serem questionadas sobre as despesas mensais essenciais, a família informou que gasta R$ 700,00 com alimentação, R$ 70,00 com água, R$ 150,00 com energia, R$ 105,00 com gás, R$ 300,00 com medicamentos, R$ 65,00 com internet e R$ 500,00 com financiamento, totalizando R$ 1.890,00. Quanto à renda bruta familiar, foi informado que é de R$ 1.900,00, proveniente do salário da mãe. 
6. A renda per capita familiar de R$ 950,00, por si só, já indica a ausência de condições de miserabilidade. Além disso, o pagamento de um financiamento no valor de R$ 500,00 e a contratação de serviços de internet são fatores que evidenciam um padrão de vida que se distancia da miséria. É importante ressaltar que o benefício assistencial não tem a finalidade de complementar a renda familiar. 
7. Além disso, de acordo com o Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007, especificamente no artigo 4º, incisos IV e VI, para a avaliação da miserabilidade em relação ao benefício assistencial, deve-se considerar a renda familiar bruta, e não a líquida. 
8. Ante o exposto, verifica-se que o requisito da miserabilidade não foi comprovado, sendo desnecessária a análise relativa ao impedimento de longo prazo, tendo em vista que ambos os requisitos devem se fazer presentes concomitantemente”. (eDOC 9 – ID: 5154bc01)
  
Ademais, entendo não aplicáveis ao caso os Temas 27 (RE 567.985/MT) e 312 (RE 580.963/PR) da Repercussão Geral, tendo em vista que o Tribunal de origem não discutiu a constitucionalidade do § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993 nem do parágrafo único do art. 34 da Lei 10.741/2003. Cito, respectivamente, as teses fixadas no julgamento dos citados temas: 
 
“É inconstitucional o § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993, que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada previsto no artigo 203, V, da Constituição”.
 
“É inconstitucional, por omissão parcial, o parágrafo único do art. 34 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)”.
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9 – ID: 5154bc01, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente